Tribunal: TJBA
Processo: 0500186-74.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500186-74.2016.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
LORENA VIANA DA MOTTA

APELADO: JOANITA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS OLIVEIRA CALDAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IPTU. LEGITIMIDADE TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Ilhéus contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por danos morais ajuizada por Joanita Alves de Oliveira, julgou procedente o pedido inicial, determinando o cancelamento do protesto de CDA referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2010 a 2012 e condenando o ente público ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora demonstrou, de forma cabal, a ausência de vínculo de propriedade, posse ou domínio útil com o imóvel relacionado à dívida tributária, apta a afastar a legitimidade do protesto da CDA; e (ii) determinar se houve ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto da Certidão de Dívida Ativa possui respaldo legal, constituindo instrumento legítimo de cobrança extrajudicial da Fazenda Pública.

4.

A CDA goza de presunção de certeza, liquidez e legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN, presunção esta que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca e contemporânea, encargo que incumbia à parte autora conforme o art. 373, I, do CPC.

5.

As certidões negativas de propriedade juntadas aos autos, datadas de 2016, não são suficientes para comprovar a inexistência de vínculo com o imóvel à época dos fatos geradores (2010 a 2012), tampouco afastam a possibilidade de posse ou domínio útil, hipóteses previstas no art. 34 do CTN como suficientes para ensejar a sujeição passiva do IPTU.

6.

Inexistente prova cabal de erro ou abuso na conduta administrativa do Município ao efetuar o protesto da dívida, não se configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

7.

A baixa do protesto ocorreu por força de liminar judicial, inexistindo demonstração de reconhecimento espontâneo de erro pela Administração, o que reforça a ausência de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca e contemporânea da inexistência do vínculo tributário.

2.

A ausência de registro de propriedade não é suficiente para afastar a sujeição passiva do IPTU, sendo possível a responsabilização do possuidor ou titular de domínio útil.

3.

O protesto de CDA é ato legal e legítimo, não configurando, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelação nº
0500186-74.2016.8.05.0103
, em que figuram, como
Apelante
– o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS ,
e como
A
pelado
-
JOANITA ALVES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para julgar improcedente a ação,
com a consequente inversão do ônus sucumbencial fixado na sentença apelada, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7